Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da promoção do autor, policial militar, por “Ato de Bravura”.
2. O demandante, ora recorrente, suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que, em 12/03/2012, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, por ter se colocado entre a vítima de roubo e o criminoso ("escudo humano"), vindo a perder os movimentos das pernas.
3. Afirma que foi instaurada sindicância para verificar a atuação do policial (prisma ético-disciplinar) e não um processo específico para analisar o ato de bravura, conforme determina a legislação (art. 9o, §2o, da Lei 12.086/2009).
4. Acrescenta que o pedido de reconhecimento do ato de bravura foi indeferido por não se enquadrar nas hipóteses previstas em lei, sem indicar de forma pormenorizada o motivo do indeferimento.
5. Assevera que o juízo de origem deixou de analisar caso similar indicado pelo demandante, em que houve o encaminhamento dos autos ao Governador do DF para a apreciação do suposto ato de bravura.
6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente. Não padece de vício de nulidade por ausência de fundamentação, a decisão que analisa exaustivamente os fatos e os elementos probatórios constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
7. O art. 9o da Lei no 12.086/09 dispõe que:
“Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta de ato não comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representa feito heroico indispensável ou relevante às operações policiais militares ou à sociedade, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.
§ 1o A promoção de que trata este artigo, decretada por intermédio de ato específico do Governador do Distrito Federal, dispensa as exigências para a promoção por outros critérios estabelecidos nesta Lei.
§ 2o Os atos de bravura que poderão ensejar a promoção de que trata o caput serão analisados pelas competentes comissões de promoção, com base em processo administrativo autuado para este fim.
§ 3o A solicitação de promoção por ato de bravura poderá ser feita pelo interessado, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da data do fato.
§ 4o Será proporcionado ao policial militar promovido por ato de bravura a oportunidade de satisfazer as condições exigidas para o acesso obtido.
§ 5o No caso de não cumprimento das condições de que trata o § 4o, será facultado ao policial militar continuar no serviço ativo, no grau hierárquico que atingiu, até a transferência para a inatividade com os benefícios que a lei lhe assegurar”.
8. Trata-se de ato da Administração Pública, discricionário e complexo, que é precedido da análise pelas competentes comissões de promoção, com base em processo administrativo autuado para este fim, consoante os termos do art. 9o, §2o, da Lei 12.086/2009.
9. Verifica-se que foi instaurado o processo administrativo no 054.000.479/2014, tendo como interessado o autor, cujo assunto específico foi a promoção por ato de bravura (ID 18384665), o que, por si só, afasta a tese de inobservância dos termos do art. 9o, §2o, da Lei no 12.086/09, que exige a análise dos atos, que poderão ensejar a respectiva promoção, pelas competentes comissões de promoção, com base em processo administrativo autuado para este fim.
10. Consta da Informação de no 112/2014-DPAD, que integra o processo administrativo mencionado e que se fez acompanhar da cópia da Sindicância no 2012.001.0060.0269, a narrativa dos fatos feita pelo oficial do dia e por uma testemunha. Com base no relato do ocorrido, tanto pela testemunha quanto pelo oficial do dia, o Chefe da Seção e Promoção de Praças concluiu que o autor agiu no estrito cumprimento do dever legal, em legítima defesa própria e de terceiro, e que esta ação teve um desfecho infeliz.
11. Ato contínuo, a Comissão de Promoção de Praças, pela leitura dos autos, entendeu que a ação ocorreu dentro dos padrões normais do cumprimento do dever, agindo o autor em legítima defesa, não havendo a subsunção da respectiva conduta aos preceitos insculpidos no art. 9o da Lei no 12.086/09, não sendo, portanto, caso de promoção por ato de bravura.
12. Percebe-se que a Comissão de Promoção de Praças não verificou a existência dos critérios estabelecidos pelo art. 9o da Lei no 12.086/09 para a promoção por ato de bravura (ato não comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representa feito heroico indispensável ou relevante às operações policiais militares ou à sociedade, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado), após a instauração de processo administrativo específico, com a oitiva de testemunhas e sem que tenha sido comprovada qualquer afronta ao contraditória e ampla defesa.
13. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir em decisões que exigem análise discricionária da Administração Pública, sobretudo diante da presunção de legalidade e veracidade de seus atos, em respeito ao estabelecido pelo artigo 2o da Constituição Federal.
14. Destaca-se que o caso ventilado pelo autor como similar ao aqui narrado tramitou na via administrativa e diz respeito a parte que não integra os presentes autos, não existindo qualquer vinculação do juízo de origem ao seu desfecho extrajudicial.
15. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.